Tribunal: TJMT
Processo: 1036907-65.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036907-65.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCIANI CRISTINA CARDOSO - CPF: 673.178.551-20 (RECORRENTE), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. CONFISSÃO DE DÍVIDA BASEADA EM FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO QUE FOI DECLARADA INDEVIDA EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL. INSTRUMENTO CONTRATUAL FORMALIZADO ANTES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA E CITAÇÃO. FATURA QUE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO ERA LEGÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO. AUSÊNCIA DE
CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA QUE OBRIGOU A AUTORA A FORMALIZAR O AJUSTE CONTRATUAL.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Corte Especial do STJ fixou a tese de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.

Se o contrato de confissão de dívida foi formalizado antes da concessão da tutela antecipada e da citação para responder a ação que declarou o débito indevido, não há que se falar em conduta contrária a boa-fé, visto que naquele momento, o débito era válido pois firmado em razão de procedimento padrão da concessionária de energia elétrica.

Dano moral corretamente caracterizado em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia, que resultou na formalização do instrumento de confissão de dívida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1036907-65.2023.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Franciani Cristina Cardoso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 a 23/05/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Em face do exposto,
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da petição inicial, consoante o artigo 487, I, do CPC, para:

1. Reconhecer a nulidade do termo de confissão de dívida;

2. Condenar a reclamada a restituir em dobro a quantia de R$ 9.982,75 (nove mil, novecentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos), com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir de cada desembolso, mais juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação;

3. Condenar a ré a pagar a título de reparação por danos morais o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do evento danoso (10/7/20218) mais juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação;

Julgo improcedente o pedido contraposto.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da Lei nº 9.099/95).
”

Pretensão recursal visando a reforma da sentença, sob o argumento de que não houve má-fé da reclamada na realização da confissão de dívida e por isso, inviável a repetição de indébito em dobro, bem como a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, seria ‘bis in idem’, pois a empresa já havia sido condenada nos autos n.
1007489-92.2017.8.11.0002.

O caso concreto se refere ao contrato de confissão de dívida, formalizado em 10/07/2018, quando em curso, o processo n. 1007489-92.2017.8.11.0002, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, visando a declaração de inexistência da fatura de recuperação de consumo, no valor de R$ 8.220,49 que foi objeto dessa confissão.

Tem-se que aquela ação foi ajuizada em 29/09/2017 e a concessão da tutela de urgência, foi parcialmente atendida, em 21/02/2019, nos seguintes termos:

Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da medida,
CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA

ANTECIPADA
pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar que a empresa ré
abstenha-se de

interromper
o fornecimento de energia elétrica à Unidade Consumidora de n. 6/791544-0, referente ao não pagamento de débito do mês de abril de 2017, no importe de R$8.220,49 (oito mil duzentos e vinte reais e quarenta e nove centavos), bem como retire o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito em decorrência do débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) até o limite do valor da causa, devendo emitir fatura sem a cobrança do valor correspondente ao “Consumo em kWh Recuperado”, possibilitando o pagamento pela requerente em igual prazo.

Além disso, a empresa somente foi citada na data de 01/04/2019, logo, quando da formalização do contrato de confissão de dívida (10/07/2018), a empresa ainda não tinha conhecimento da ação judicial, isto é, para todos os efeitos, a fatura de recuperação de consumo era legítima, pois baseada no termo de ocorrência e inspeção, que naquela época, presumia-se validamente apurado.

Sabe-se que a Corte Especial do STJ fixou a tese de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.

Em assim sendo, quando da formalização da confissão de dívida, a cobrança ainda não era indevida, não havia qualquer elemento contrário a boa-fé objetiva, já que somente após a instrução processual e o comando sentencial, esse débito passou a ser indevido.

Portanto, como houve o pagamento de um débito que passou a ser indevido, correta a necessidade de devolução do valor, entretanto, essa importância deve ser restituída de modo simples, pois inexistente os elementos constitutivos da repetição de indébito em dobro.

Quanto ao dano moral, entendo que a sentença não merece reparos, pois a condenação nos autos n. 1007489-92.2017.8.11.0002, teve como fundamento a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito e, nesses autos, em relação ao fato da autora ter sido obrigada a formalizar a confissão de dívida para ter restabelecido o fornecimento do serviço de energia elétrica, principalmente considerando a impossibilidade de suspensão desse serviço, em razão de débito pretérito.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir da condenação a devolução em dobro, devendo o valor de R$ 9.982,75 (nove mil novecentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos) ser devolvido de modo simples, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024